Tribunal: TJPA
Processo: 0826877-69.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826877-69.2022.8.14.0401

APELANTE: RENATO BARRETO DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS EM CONSONÂNCIA COM O ART. 387, INCISO IV, DO CPP. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, que condenou o apelante pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941), impondo-lhe a pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, e fixando indenização por danos morais no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se estão comprovadas a materialidade e autoria da contravenção penal de vias de fato;

(ii) saber se o valor fixado a título de danos morais é proporcional aos prejuízos sofridos pela vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria da contravenção foram confirmadas pelas provas judiciais, especialmente pelas declarações da vítima, corroboradas pela confissão do próprio apelante e relatos extrajudiciais. Aplicação do art. 155, caput, do CPP.
4. A fixação de indenização por danos morais, em conformidade com o art. 387, inciso IV, do CPP, está justificada pelos reflexos psicológicos suportados pela vítima, sendo o valor fixado de R$500,00 (quinhentos reais) compatível com os parâmetros jurisprudenciais para casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui relevante valor probatório em contravenções penais envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. É legítima a fixação de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica contra a mulher, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155 e 386, VII; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; Lei nº 11.719/2008, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 983; STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 362; STJ, AgRg no AREsp nº 2.234.300/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 20/6/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Renato Barreto da Costa, em irresignação diante da r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/Pa, a 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, pela conduta descrita no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/1941 (contravenção de vias de fato), contra a vítima E. da S. N.

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 20678015 - Págs. 1 a 7):

a) ABSOLVER O APELANTE, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP;

ou b) Julgar improcedente o pedido de condenação em danos morais ou para reduzir a condenação a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 20678018 - Págs. 1 a 5).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do apelo (Num. 23439206 - Págs. 1 a 8).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – DA ABSOLVIÇÃO

Faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, de excerto da sentença (Num. 20678003 - Págs. 2 a 4):

Durante a instrução processual a vítima, EDIJANE DA SILVA NASCIMENTO, ao ser ouvida em juízo, relatou que no dia dos fatos estavam na casa de um colega deles, todos bêbados e que a agressão ocorreu por motivo de ciúmes. Confirmou que o réu desferiu vários socos em seu rosto, negando que ele tenha lhe furado. Não realizou exame de corpo de delito. Contou que conviveu com o réu por cerca de vinte anos. Relatou que o réu ficava violento quando fazia uso de bebida alcoólica. Disse que, por conta desse fato, o réu foi preso em flagrante delito. Afirmou que também o agrediu, no dia dos fatos.

Durante a instrução processual, houve a dispensa da testemunha Policial Militar: JOSÉ JONES DA SILVA RIBEIRO, o que foi homologado pela magistrada.

Em seu interrogatório, o réu, RENATO BARRETO DA COSTA, disse que a vítima havia saído para uma festa com os amigos, enquanto ele tinha ficado em casa. Quando a vítima retornou o réu já estava bebido e, em razão de ciúme por parte da ofendida, eles passaram a ter uma discussão verbal. Ato contínuo, ambos se agrediram mutuamente. Que, nesse momento, passava pelo local uma viatura e, por isso, foi preso. Contou que, por conta desse fato, ficou preso por aproximadamente dois meses. Informou que, depois do ocorrido, voltaram a se relacionar, mas morando em casas separadas.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, nas sanções punitivas do art. 21 da LCP, com a aplicação da atenuante da confissão, bem como a detração da eventual pena aplicada. Pediu ainda a condenação por danos morais no importe de um salário mínimo.

A Defensoria Pública, por sua vez, em alegações orais, pediu a absolvição do réu por insuficiência de provas. Alternativamente, pugnou pela aplicação da pena em seu mínimo legal, bem como de medidas legais despenalizadoras.

Em análise das provas colhidas no curso da instrução, tenho que a denúncia merece procedência. Vejamos:

Assiste razão ao Ministério Público, ao pugnar pela condenação do réu pela prática da contravenção penal de Vias de Fato, uma vez que a materialidade e autoria restaram comprovadas pelas declarações da vítima, as quais foram corroboradas pelo próprio réu, que confessou ter agredido a ex-companheira. Referidos depoimentos estão em consonância ao que fora apurado durante a fase inquisitorial, bem como que os atos praticados pelo réu foram injustos e ilícitos, ao ponto de fazer com que a ofendida registrasse a ocorrência perante a autoridade policial para as providências cabíveis.

Quanto ao argumento de defesa, da ausência de prova, não merece acolhimento, eis que a palavra da vítima, nas questões que envolvem violência doméstica contra a mulher, ganha especial relevância, uma vez que os fatos ocorrem longe dos olhares de testemunhas, como aconteceu no caso presente, em que restou demonstrado que quando ocorreu o fato, somente a vítima e o réu estavam no local do fato.

Nesse sentido:

(...)

Assim, entendo que as agressões físicas praticadas pelo réu restaram suficientemente comprovadas e foram injustas e ilícitas, ao ponto de fazer com que a vítima registrasse o ocorrido na Delegacia de Polícia.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados na fase judicial.

As provas colhidas, nos autos, e apontadas pelo juiz sentenciante como motivação para a sentença condenatória, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria da contravenção descrita no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/1941 (contravenção de vias de fato), contra a vítima E. da S. N.

Enfatizo, ainda, que, sob o manto do contraditório e ampla defesa, a vítima e o próprio apelante confirmaram a ocorrência dos fatos. É bem verdade que este suscitou a mutualidade das agressões, mas não juntou prova correlata.

Outrossim, a palavra da vítima encontra uníssona ao da fase inquisitorial (Num. 20677913 - Pág. 5) e em consonância, também, com os depoimentos extrajudiciais dos policiais que realizaram a abordagem e condução do acusado – Renato Becher e José Jones da Silva Ribeiro - que constataram que a vítima apresentava hematomas arroxeados no rosto (Num. 20677913 - Págs. 3 a 4).

Destaco que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorreu
in casu
(STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022).

Assim sendo, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NO CRIME DE DANO MAJORADO. DELITOS AUTÔNOMOS. INEXISTÊNCIA.

I – É pacífico, na jurisprudência desta Corte, que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher.

II – In casu, ressaltou o Tribunal local que ambos os crimes – violência doméstica e ameaça – foram devidamente comprovados pelas declarações da vítima e das testemunhas, além da prova pericial, destacando-se, em relação à alegação de legítima defesa, que “não há qualquer indício de que a vítima tenha dado início às agressões; muito pelo contrário, aliás, eis que a investida partiu do acusado, daí porque totalmente descabida a alegação de legítima defesa”.

III – Concluiu, outrossim, que “também restou demonstrado que o réu ameaçou a ofendida Priscila, dizendo que iria mata-la após a polícia ir embora, causando-lhe efetivo temor”, acrescendo que “a ameaça foi presenciada pelo policial ouvido em juízo, o qual confirmou em seu depoimento que escutou os dizeres pelo réu”, configurando-se inviável, nesta via, retificar o respectivo desfecho, em razão do necessário revolvimento probatório, aqui vedado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ.

IV – Quanto ao crime de dano, não há falar-se em bis in idem, pois a qualificadora do inciso I do parágrafo único do art. 163 (CP), referente ao emprego de violência e/ou grave ameaça, diz respeito ao delito de dano, o qual foi praticado em concurso material com os crimes de lesão corporal leve e ameaça, sendo, portanto, delitos autônomos. Precedentes.

V – Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.234.300/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, Dje de 23/6/2023.)

Não há, portanto, como acolher a tese absolutória do recurso.

03 –
DOS DANOS MORAIS

Dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal: O juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

In casu,
o magistrado sentenciante aplicou-o com os seguintes termos (Num. 20678003 - Pág. 5):

Considerando que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta lesiva por parte do acusado, existindo, inclusive o entendimento já pacificado no STF de que esse dano moral é presumido, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP, com nova redação dada pela Lei 11.719/2008, condeno o réu RENATO BARRETO DA COSTA, ao pagamento a título de danos morais da quantia de R$ 500 (quinhentos reais). O referido valor será revertido em favor da vítima, EDIJANE DA SILVA NASCIMENTO. Sobre o valor da condenação deve incidir correção pelo IGP-M/FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, em 25/12/2022, em conformidade com a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Em caso de violência doméstica contra mulher, basta o pedido a respeito (pelo Ministério Público ou pela parte ofendida), para a correlata concessão, no que tange a danos morais (Tema 983/STJ).

Para ratificar:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Assim sendo, diante do presumível prejuízo não material suportado pela vítima, em âmbito de violência doméstica contra mulher, levando em conta os pormenores do caso concreto associados a parâmetros jurisprudenciais, a fixação da obrigação ao apelante de indenizá-la na quantia de R$500,00 (quinhentos reais) não se mostra exacerbada.

Não acolho, portanto, o alegado
.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 07/03/2025